Tribunal: STF
Processo: HC 194928
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Deborah Sales Belchior e outro, em favor de F.C.N.C., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1705780 – CE.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 334 do Código Penal e 1º da Lei 8.137/1990 à pena de 9 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão.
    Julgada a apelação, o paciente tentou se socorrer no STJ por meio de recurso especial. O Ministro Relator conheceu do recurso parcialmente e, nessa parte, negou-lhe provimento.
    O paciente opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Relator.
    Daí a interposição de agravo regimental. Em juízo de reconsideração no agravo regimental, deu-se parcial provimento para “conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568 do STJ,dar parcial provimento ao recurso especial na parte conhecida para manter a condenação apenas pela prática de dois delitos de sonegação fiscal e dois delitos de descaminho, com pena definitiva deles somada e fixada em9 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, ante o reconhecimento da extinção da punibilidade dos demais delitos de descaminho, nos termos do art. 107, IV, do CP.” 
    Da referida decisão, o paciente interpôs novo agravo regimental, conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido.
    Do acórdão do agravo regimental, o paciente opôs embargos de declaração. A Turma considerou protelatórios os referidos embargos, determinou a certificação do trânsito em julgado, a baixa dos autos e fosse oficiada à OAB para apurar infração do subscritor do recurso.
    É contra tal decisão que o paciente vem a esta Corte. 
    Pretende ver desconstituída a certidão de trânsito em julgado para, assim, opor os recursos que entender cabíveis.
    A PGR opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão que julgou protelatórios os embargos:
    Os embargos de declaração são "cópia" do agravo regimental. O embargante reproduziu, em sua petição de embargos de declaração de 40 páginas, o seu agravo regimental com pequenas alterações no início de poucos parágrafos para suscitar premissa equivocada ou contradição. As razões dos embargos de declaração de folhas 2410/2418 correspondem no agravo regimental às folhas 2310/2318; as de folhas 2418/2416 estão contidas nas 2318/2327; as razões de folhas 2426/2434 estão contidas nas razões de folhas a 2327/2336; as razões de folhas 2434/2446 podem ser conferidas nas razões de folhas 2347/2359; e as razões de folhas 2447/2449 são idênticas às razões de folhas 2359/2361. Destaque-se que o acórdão embargado possui voto com 19 páginas que aborda as teses defensivas, como pode ser nele conferido. 
    Verifica-se, assim, o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração a configurar litigância de má-fé por mera repetição dos termos do agravo regimental, com intuito de tumultuar o processo. (www.stj.jus.br)
    Na espécie, inobstante o impetrante impugnar o acórdão proferido nos autos do EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1705780, sequer trouxe aos autos, motivo por que coube a este Relator extrai-lo no sítio oficial do Tribunal Superior.
    Da leitura dos autos, reputo acertada a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o caráter protelatório dos embargos e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado, porquanto o postulado da ampla defesa não autoriza a interposição de sucessivos e intermináveis recursos, cujas razões evidenciam o mero propósito procrastinatório do recorrente, divorciado de qualquer pretensão reformatória.
    É o que tem feito esta Corte em diversas oportunidades:
    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Embargante não aponta a presença de contradição, obscuridade, omissão ou erro substancial. Pretensão de ver rediscutida a matéria já apreciada. Impossibilidade. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no RHC 177.986, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)
    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Embargante não aponta por que o acórdão seria omisso ou contraditório. Abuso do direito de recorrer. 4. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no ARE 1.249.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)
    Ademais, o próprio impetrante diz que as razões de seus embargos não demonstram o caráter protelatório, porque tem laudas em quantidade menor que aquelas do agravo. Isto é: o paciente realmente copiou as razões de seu agravo, com supressão de laudas apenas. 
    Por fim, esta Corte tem entendimento pacificado, no sentido de que recurso não conhecido, intempestivo, incabível ou inadmissível não interrompe o prazo para a interposição de outros. Cito precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 3. Agravo regimental não conhecido (ARE 1.047.515-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem (ARE 1.088.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido (RE 1.031.181- ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente